Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-34.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-34.2019.8.14.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT,
DO CPB. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE, BEM COMO, DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO OPERADA PELO JUÍZO
A QUO
. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, a ser calculada pela pena máxima em abstrato cominada ao crime em tela (considerando que se trata de recurso da acusação que visa ao agravamento da pena), motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou Manoel Leandro Almeida dos Santos à pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto,
substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art. 147,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.11.2018, o ora acusado ameaçou de morte a vítima Rosiane Rodrigues Carrera, no interior de sua residência. Segundo os autos, a vítima conviveu maritalmente com Manoel durante oito anos, tendo com ele três filhos, estando, porém, separados fisicamente desde 2011. Ocorre que, na data supracitada, o acusado dirigiu-se à residência da vítima portando um terçado, e desferiu um golpe próximo ao local onde a ofendida estava. Em seguida, cobrou-lhe a importância de R$100,00 (cem reais) para comprar uma espoleta e desfechar um tiro em sua cabeça. No dia seguinte, o denunciado dirigiu-se, novamente, à residência da vítima, agindo como se ainda morasse no local, e desferiu um golpe de terçado próximo à ofendida, retirou da mão dela a faca que ela estava utilizando para cortar pão e lançou no recipiente que continha margarina, tendo, então, retirado-se do local. A vítima, temendo por sua integridade física, deu conhecimento do fato a autoridade policial.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
requer a
reforma da dosimetria da pena a réu aplicada, a qual restou demasiadamente branda
, ante a inidônea motivação das circunstâncias judiciais.

Pleiteia, ainda,
seja reformada a substituição por pena restritiva de direitos procedida pelo juízo
a quo
, a fim de que o apelado cumpra a pena privativa de liberdade
, uma vez que
o crime em tela foi praticado no âmbito doméstico e familiar, bem como, mediante violência e grave ameaça
, tornando-se incabível a antedita conversão, de acordo com a
Súmula nº 588/STJ
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, às fls. 85/93 dos autos digitalizados (ID nº 12606578), vê-se que a sentença foi proferida em 13.09.2019, e publicada em 20.09.2019 (de acordo com o carimbo de ciente do RMP, na última folha do édito, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários.

O
dominus litis
recorreu do
decisum
em 27.09.2019 (fl. 98 – ID 12606579). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a defesa.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a defesa.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível.

Como houve recurso da acusação visando ao agravamento da pena, o prazo prescricional a correr desde a publicação da sentença condenatória é regulado sobre a pena abstrata cominada ao delito.

Deste modo, considerando que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de ameaça é de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB,
é de 03 (três) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (20.09.2019) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 06.03.2023, transcorreu um período de pouco mais de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 19.09.2022
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante MANOEL LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023